Tribunal: TJDFT
Processo: 0707030-18.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. SUSPENSÃO DA LINHA TELEFÔNICA. PORTABILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO ENTRE A OPERADORA DOADORA E O CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais cuja sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar à parte requerida que providencie o restabelecimento do serviço de telefônica fixa do autor, bem como para condenar a ré ao pagamento ao autor da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a títulos de danos morais.
2. A requerida interpôs recurso inominado no qual alega, preliminarmente, ser parte ilegítima para a presente ação e, no mérito, argumenta, em síntese, que foi realizado pedido de portabilidade da linha fixa (61) 3371-7071, solicitação concluída em 11/5/2020, conforme se verifica através do bilhete de portabilidade no 78196062, fazendo com que tal linha migrasse da operadora Oi para a base da nova operadora (Vivo). Afirma, ainda, que a responsabilidade pelo pedido de portabilidade e por eventual equívoco na sua solicitação recai apenas sobre o próprio consumidor conjuntamente com a operadora receptora e que não houve qualquer falha na prestação dos serviços ofertados. Impugna, por fim, o valor da condenação por danos morais. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. Segundo a teoria da asserção, o exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o caso da alegação de ilegitimidade, sob o fundamento de que o dano foi causado por culpa de terceiro (art. 14 do CDC), que denota evidente ausência de responsabilidade, e, portanto, questão de mérito. Preliminar que se rejeita.
4. A relação entre as partes possui natureza consumerista, razão pela qual a controvérsia em questão atrai solução à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
5. A princípio, cabe esclarecer que a demora na efetivação de portabilidade numérica que resulta em perda da linha telefônica enseja a reparação por danos morais, pois representa transtorno na vida do usuário em face da relevância de tal serviço para as relações sociais e econômicas na atualidade. Precedente: (Acórdão 1081283, 07010623920178070011, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).
6. No presente caso, a requerida alega que em 12/02/2020 foi realizado o pedido de portabilidade de linha de telefone fixo por outra operadora, fazendo com que a linha migrasse para a operadora receptora. Contudo, conforme comprovam as contas telefônicas anexadas aos autos pela requerente (ID 20708968), até o mês de maio de 2020, a autora recebia faturas da parte ré referentes à linha telefônica objeto dos autos. Portanto, não seria razoável, tampouco crível, que a portabilidade tivesse sido realizada em fevereiro de 2020 para outra operadora, mas, ainda assim, a ré continuasse enviando faturas regularmente à autora referentes à linha que supostamente havia sido transferida. Ademais, conforme corrobora o relatório de serviços técnicos da requerida cuja data é referente a maio de 2020 (ID 20708969), mesmo após a suposta data de realização da portabilidade, a relação entre as partes se manteve, de modo que é responsabilidade da ré/recorrente prestar os serviços de telefonia da autora.
7. Caberia à requerida comprovar nos autos algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, mas deste encargo não se desvencilhou. A mera indicação de tela sistêmica (ID 20708990, página 4) na qual há pedido de portabilidade, mas confrontada com a manutenção do vínculo entre a operadora doadora e o consumidor, não exime a requerida da responsabilização pela suspensão da linha telefônica da autora. Portanto, incumbe à ré reativar a linha telefônica do consumidor, em razão da ausência de motivo para a suspensão da mesma.
8. Quanto ao valor da condenação, o fixado na sentença- R$ 2.000,00 (dois mil reais) - observa as circunstâncias do caso concreto e atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Cabe ressaltar que o autor usava a linha telefônica objeto desta ação para fins profissionais, de modo que a perda da mesma ensejou transtornos com clientes e demais colaboradores.
9. Recurso da parte ré conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.